Tribunal: TJMT
Processo: 1003049-11.2018.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003049-11.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FREDI TIEGS - CPF: 575.268.009-30 (EMBARGANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0009-69 (EMBARGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIANO DA CUNHA GOUVEA - CPF: 735.616.810-34 (ADVOGADO), FREDI TIEGS - CPF: 575.268.009-30 (EMBARGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), FABIANO DA CUNHA GOUVEA - CPF: 735.616.810-34 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0009-69 (EMBARGANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração nº
1003049-11.2018.8.11.0037 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Primavera do Leste

Embargante
: Fredi Tiegs

Embargada
: Sipal Indústria e Comércio Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração nº
1003049-11.2018.8.11.0037 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Primavera do Leste

Embargante
: Fredi Tiegs

Embargada
: Sipal Indústria e Comércio Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Fredi Tiegs, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão no v. acórdão, pois a fixação dos honorários deve ocorrer com base no proveito econômico, ante o reconhecimento da ilegalidade da retenção dos grãos.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 183398662), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
No tocante à verba honorária sucumbencial, segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerada a condenação e, não havendo, o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em pauta, a ré foi condenada no pagamento de dano moral, logo, não há que se falar em condenação sobre o proveito econômico obtido.”
(id. 179258664)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentado que no caso em apreço os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, de acordo com a orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, pelo c. STJ.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023